Tribunal: TCU
Processo: 012.427/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial referente Convênio n. 270/1997 (Siafi n. 339.275) firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Prefeitura Municipal de Morro Reuter/RS, tendo por objeto a construção de Centro Social de Múltiplo Uso.

Inteiro teor:
Acórdão 5990/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, considerando o recolhimento tempestivo do débito a que se refere o Acórdão 1697/2021-TCU-Segunda Câmara , e com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir indicadas e dar quitação ao município de Morro Reuter - RS e Wilson Flademir Reinheimer, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.427/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Morro Reuter - RS (94.707.627/0001-20); Wilson Flademir Reinheimer (XXX.039.000-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta); Prefeitura Municipal de Morro Reuter - RS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.